Tribunal: TJSP
Processo: 0049649-08.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC.
Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Autor que deixou de atender determinação para recolhimento de diligência necessária à efetivação do ato citatório.
Inaplicabilidade do art. 485, § 1o, do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Entendimento

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC.
Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Autor que deixou de atender determinação para recolhimento de diligência necessária à efetivação do ato citatório.
Inaplicabilidade do art. 485, § 1o, do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Entendimento jurisprudencial.
Ação monitória, extinta, sem resolução de mérito. Sentença mantida. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162544
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0049649-08.2011.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR, é apelado ANA TEREZA ROCHA
PIRES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049649-08.2011.8.26.0564 -Voto no 198
2
VOTO No 198
APELAÇÃO No 0049649-08.2011.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APELANTE: Instituto Metodista de Ensino Superior
APELADA: Ana Tereza Rocha Pires da Silva
MMa JUÍZA DE DIREITO: Dra. Fernanda Yamakado Nara
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, IV, CPC.
Ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento
válido e regular do processo. Autor que deixou de atender
determinação para recolhimento de diligência necessária à
efetivação do ato citatório.
Inaplicabilidade do art. 485, § 1o, do CPC. Desnecessidade de
intimação pessoal da parte. Entendimento jurisprudencial.
Ação monitória, extinta, sem resolução de mérito. Sentença
mantida. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença a fls.
952/954, que julgou extinta ação monitória, sem resolução do mérito, com fundamento no
art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais na forma da lei,
sem a incidência de honorários advocatícios sucumbenciais.
Nas razões recusais, o apelante pede a reforma da sentença.
Sustenta, em síntese, que apesar da sentença ter mencionado o art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil, aplica-se, ao caso, o art. 485, III, que demanda a aplicação do §
1o do mesmo dispositivo, sendo necessária, pois, a prévia intimação pessoal para a extinção
do processo.
O recurso, recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, é
tempestivo e preparado (fls. 172/175).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A hipótese dos autos versa sobre ação monitória para cobrança do
valor de R$ 707,97, relativo à emissão de cheque desprovido de eficácia executiva.
No intuito de efetivação do ato de citação, e em razão do despacho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049649-08.2011.8.26.0564 -Voto no 198
3
exarado a fls. 933, o apelante foi intimado, pela imprensa oficial, a recolher as custas de
diligência do ato processual no prazo de 48 horas, mediante a advertência de extinção do
processo, em caso de eventual inércia.
Intimada pela imprensa oficial e constatada a ausência de
recolhimento da taxa, sobreveio a r. sentença extintiva, com fulcro no art. 485, inciso IV,
fundamentada na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo.
A hipótese, como se vê, é de evidente ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento regular do processo, na medida em que, sem o
recolhimento relativo ao ato citatório, não há como o feito ter prosseguimento.
Desse modo, não era necessária a intimação da parte autora, nos
termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a hipótese dos autos realmente
não versa sobre paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes,
tampouco por abandono da causa por mais de 30 dias.
Esse entendimento, no sentido de ser desnecessária a intimação
pessoal da parte por extinção do processo com fundamento no artigo 485, IV, do Código de
Processo Civil, é adotado por esta C. Câmara:
Ação de execução de título extrajudicial. Sentença. Extinção
sem resolução do mérito por inércia do credor à promoção da
citação das pessoas físicas devedoras, nos termos do artigo
485, incisos III e IV, do CPC. Apelação. Possibilidade.
Hipótese de abandono da causa (art. 485, III, do NCPC) que
somente ocorre após a citação da parte contrária, sendo
dispensável a intimação pessoal da parte exequente para dar
andamento ao feito. Precedentes do STJ, desta C. Câmara e
do TJSP. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ/SP,
Apelação no 0124816-46.2003.8.26.0100, rel. Des. Décio
Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2019)
Extinção do processo. Ação de execução por título
extrajudicial. Contrato de abertura de crédito fixo. Citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0049649-08.2011.8.26.0564 -Voto no 198
4
Ausência. Pressuposto essencial à validade do processo. O
processo é de ser extinto sem resolução do mérito quando a
parte, intimada pela imprensa oficial, não cumpre a
determinação de promover diligências destinadas à citação,
não se aplicando, neste caso, a regra prevista no § 1o do artigo
485 do Código de Processo Civil de 2015, por se tratar de
hipótese de ausência de pressuposto de formação e
desenvolvimento regular do processo, que dispensa a
intimação pessoal do faltoso. Decreto extintivo mantido.
Inteligência do artigo 485, inciso IV, do CPC/2015. Recurso
não
provido.
(TJ/SP,
Apelação
no
0013159-22.2011.8.26.0229, rel. Des. Itamar Gaino, 21a
Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2019)
Portanto, ausente a adoção das diligências necessárias à efetivação
da citação da requerida, a extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do
Código de Processo Civil, era mesmo a medida que se impunha.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator